Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. CONCURSO DE PESSOAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE.

1. Verificando-se prova da materialidade e da autoria, ainda que o reconhecimento pessoal não tenha sido realizado em Juízo, deve ser mantida a condenação.

2. É dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo para a incidência da causa de aumento de pena, quando existem nos autos outros meios de provas que demonstrem seu emprego.

3. Diante de duas causas especiais de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra para majorar a pena-base como circunstância do crime, sem que se configure bis in idem.

4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na primeira fase da dosimetria da pena, é possível que o magistrado fixe uma fração maior de aumento para os maus antecedentes do réu, tendo em vista a pluralidade de condenações transitadas em julgado.

5. Apelação conhecida e desprovida.